Tribunal: STJ
Processo: 0136157-49.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 997026 - RS(2025/0136157-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GILBERTO DE SOUZA TAMBASCO (PRESO)
ADVOGADOS
: ÉDER RENATO MARTINS SIQUEIRA - RS099816
LUIZA TEIXEIRA ORTEGA PINILLA - SC063905
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO

HABEAS CORPUS.
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
,
habeas corpus
excesso de prazo na tramitação da ação penal a justificar a revogação
por ausência de
da custódia cautelar do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser
conhecido, considerando que as razões apresentadas não infirmaram os fundamentos
da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões do agravo regimental não atacaram especificamente o fundamento da
decisão agravada, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, que
inviabiliza o seu conhecimento quando não há impugnação específica das razões da
decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da
decisão agravada, conforme entendimento da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55177011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 123b863a-9203-4517-843e-43472c889c6c

Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
856.582/SP,
julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
1/7/2024,
2/8/2024;
747.786/SE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de

24/6/2024,
27/6/2024; Súmula
n. 182 do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55177011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 123b863a-9203-4517-843e-43472c889c6c

AgRg no HABEAS CORPUS No 997026 - RS(2025/0136157-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GILBERTO DE SOUZA TAMBASCO (PRESO)
ADVOGADOS
: ÉDER RENATO MARTINS SIQUEIRA - RS099816
LUIZA TEIXEIRA ORTEGA PINILLA - SC063905
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO

HABEAS CORPUS.
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
,
habeas corpus
excesso de prazo na tramitação da ação penal a justificar a revogação
por ausência de
da custódia cautelar do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser
conhecido, considerando que as razões apresentadas não infirmaram os fundamentos
da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões do agravo regimental não atacaram especificamente o fundamento da
decisão agravada, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, que
inviabiliza o seu conhecimento quando não há impugnação específica das razões da
decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54867270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:28
Código de Controle do Documento: 2bd5be5c-486f-4cd5-809a-7fdc626b33dc

4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da
decisão agravada, conforme entendimento da Súmula n. 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
856.582/SP,
julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
1/7/2024,
2/8/2024;
747.786/SE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de

24/6/2024,
27/6/2024; Súmula
n. 182 do STJ.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por GILBERTO DE SOUZA
TAMBASCO, em face de decisão, na qual não conheci do
por não ter
habeas corpus,
restado caracterizado o excesso de prazo na tramitação da ação penal capaz de
justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.
A defesa reitera a tese da ocorrência de excesso de prazo da custódia cautelar,
pois a denúncia foi recebida em
momento em que foi decretada a prisão
9/11/2019,
preventiva do agravante, não havendo previsão de nova sentença.
Requer, assim, a reconsideração do
ou a apreciação do recurso pelo
decisum
órgão colegiado para que seja relaxada a prisão preventiva decretada em desfavor do
agravante.
É o breve relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
Como visto na decisão agravada, o
não foi conhecido em razão da ausência
writ
de excesso de prazo na tramitação da ação penal que justificasse a revogação da
custódia cautelar do ora agravante.
Destacou-se que, além da gravidade concreta da conduta imputada ao
agravante – homicídio qualificado pelos motivos fúteis e mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima –, a prisão domiciliar humanitária anteriormente deferida
foi revogada em razão do rompimento da tornozeleira eletrônica, tendo o acusado
permanecido foragido por aproximadamente dez dias, no período compreendido entre
Documento eletrônico VDA54867270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:28
Código de Controle do Documento: 2bd5be5c-486f-4cd5-809a-7fdc626b33dc

e
em manifesto descumprimento à decisão judicial, além do fato de
3/2/2025
13/2/2025
que, "nos autos do processo no 8001970 60.2025.8.21.0001, o Colegiado de Juízes da
3a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Porto Alegre determinou a
transferência do apenado ao Módulo de Segurança Máxima da Penitenciária de Alta
Segurança de Charqueadas, considerando que "há indicativos de que o preso exerce
poder de liderança na facção 'Os Manos', com envolvimento, em tese, com crimes de
homicídio", bem como que "vertem indícios de que, mesmo recolhido, continua a
delinquir e, sobretudo, de maneira sistemática, descumpre regras do sistema prisional"
(fls.
).
112/117
Todavia, este fundamento utilizado no decisório ora impugnado não
foi infirmado nas razões do presente recurso.
Desse modo, aplicável, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 desta Corte
Superior,
:
in verbis

"É inviável o agravo do
do CPC que deixa
art. 545
de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada."

Nesse sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I - Registre-se que a não impugnação específica
e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por
violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é
suficiente para a cognição do agravo regimental
assertivas de que todos os requisitos foram
preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia.
II - In casu, o presente inconformismo limitou-se
a reiterar as razões lançadas na exordial.
III - Com efeito, caberia à parte insurgente contestar
a
conclusão
contida
na
deliberação
unipessoal,
impugnando especificamente cada fundamento lançado no
decisum agravado: i) a paciente estava envolvida na venda
ilegal de drogas de maneira frequente, escondendo as
substâncias dentro da residência onde morava; ii) a
apreensão de vários sacos e pinos plásticos vazios sugeriu
que lá ocorria o processo de embalagem das drogas para
posterior distribuição; iii) o corréu admitiu que estava
envolvido no tráfico há aproximadamente um ano, em
associação com a paciente; iv) o vínculo associativo ficou
evidente, pois todas as provas indicaram um acordo prévio
para cometer o tráfico, além de ser uma ligação duradoura,
não iniciada no dia do evento, o que evidencia a reiteração
no crime; v) a análise das alegações concernentes ao
pleito de absolvição demandaria exame detido de provas,
Documento eletrônico VDA54867270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:28
Código de Controle do Documento: 2bd5be5c-486f-4cd5-809a-7fdc626b33dc

inviável em sede de writ. Nessa senda, as razões
expendidas no bojo do presente inconformismo contrariam
o comando do
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
856.582/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe de
)
2/8/2024.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RAZÕES QUE NÃO
INFIRMARAM
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
DO
DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO
DA
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
SÚMULA 182/STJ.
FLAGRANTE. DECISÃO MANTIDA.
1.
Não
infirmados
especificamente
todos
fundamentos da decisão recorrida, é de ser negada a
simples pretensão de reforma (Súmula 182 desta
Corte). Precedente.
2. No caso, não foi rebatido pela agravante o óbice
referente à impossibilidade de conhecimento do writ por se
tratar de substitutivo de revisional.
3. No mais, reitero que o Tribunal de origem
apontou a existência de outros elementos para afastar o
tráfico privilegiado que não somente a quantidade de
drogas, entendendo não se tratar de traficante ocasional.
4. Mantido o óbice apontado na decisão
monocrática, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a
concessão de habeas corpus de ofício e a superação do
impedimento apontado.
5. Na ausência de argumento apto a afastar as
razões consideradas no julgado agravado, que está em
sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, deve ser mantida a decisão monocrática por seus
próprios termos.
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
747.786/SE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
)
27/6/2024.
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54867270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:28
Código de Controle do Documento: 2bd5be5c-486f-4cd5-809a-7fdc626b33dc

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 997.026 / RS
Número Registro: 2025/0136157-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50019314420198210157 52603737820248217000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIZA TEIXEIRA ORTEGA PINILLA
ADVOGADOS : ÉDER RENATO MARTINS SIQUEIRA - RS099816
LUIZA TEIXEIRA ORTEGA PINILLA - SC063905
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: GILBERTO DE SOUZA TAMBASCO (PRESO)
CORRÉU
: MARIZAN DE FREITAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GILBERTO DE SOUZA TAMBASCO (PRESO)
ADVOGADOS : ÉDER RENATO MARTINS SIQUEIRA - RS099816
LUIZA TEIXEIRA ORTEGA PINILLA - SC063905
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA55149221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:33
Código de Controle do Documento: 4905607c-8eab-47eb-95f3-cc02e8234327

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:33
Código de Controle do Documento: 4905607c-8eab-47eb-95f3-cc02e8234327